Tribunal: STF
Processo: HC 135155
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, para fins penais, a comprovação da menoridade tanto pela certidão de nascimento quanto por outros meios idôneos de prova. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.